Tribunal: TJPA
Processo: 0822354-57.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0822354-57.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: IGEPREV, MARIA APARECIDA NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
/REMESSA NECESSARIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 – Os
embargos
de
declaração
têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA APERECIDA NASCIMENTO SOUZA
,
contra decisão monocrática de Id.9473133, da minha relatoria, por meio do qual juguei pelo improvimento ao recurso da Remessa Necessária, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES”.

Síntese dos fatos, no julgamento do primeiro grau a sentença foi pelo provimento. Com tudo no julgamento da remessa necessária foi para desconstituir a sentença, julgando improcedente o pedido inicial da ação.

Irresignado com a referida decisão, a embargante alega que não se aplica no referido caso, uma vez, que não é beneficiária da gratificação de escolaridade que se referiu a decisão embargada. Cita os seus contracheques dos (ID 8876552,
8876553
, 8876554, 8876555,
8876556
e
8876557
).

Ressalta que a decisão recorrida, incorreu em erro ao desconstituir a sentença, corretamente concedida no juízo de piso.

Menciona que nenhuma das vantagens pagas à embargante pode ser utilizada para fins de cômputo do vencimento base para efeito de pagamento do piso legal, porque se tratam – todas – de parcelas diversas da específica gratificação de escolaridade a que a ADI 4167/DF faz referência.

Acrescenta que as parcelas que compõem a remuneração da recorrente trata-se de vantagens de mérito, que se devem ao esforço do professor em obter sua qualificação na área da educação para melhor desempenhar seu trabalho, sendo pagas de forma individualizada, não integrando a base de cálculo do piso nacional do magistério.

Argumenta que caracterizou a omissão e erro na decisão ao desconsiderar a documentação nos autos, omitindo-se no tocante da total ausência de pagamento da gratificação de escolaridade à embargante e, com isso, desconstituindo a sentença que já havia concedido o direito ao qual a Embargante inegavelmente faz
jus.

Dessa forma, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, sejam sanados o erro de premissa e a omissão, e assim seja afastada a aplicação ao caso da ADI 4167/DF, com a manutenção da r. Sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.10091065.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Justifico.

Percebe-se pelos contracheques juntados no (ID 8876552,
8876553
, 8876554, 8876555,
8876556
e
8876557
) demostra que a recorrente recebe Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), em percentual de 50%, valor pago aos professores de classe especial que concluíram o nível superior ou estão em vias de concluí-lo, consoante previsto no Plano de Cargos e Salário dos Profissionais da Educação Básica do Estado (art. 33, da Lei Estadual n. 7.442/2010).

Conforme se observa nos contracheques anexos, dos quais cito o mais recente constante dos autos, qual seja, folha normal-janeiro/2021, onde o vencimento base corresponde a R$2.153,52 e a gratificação de progressiva (50%) é de R$ 1.335,18 que, somados totalizam R$ 3.488,7, ou seja valor superior ao parâmetro salarial do ano de 2021, que é de R$ 2.886,24.

Logo, a soma do vencimento base com a Vantagem Pecuniária Progressiva ultrapassa o piso salarial regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008.

Releva destacar novamente que nos moldes da decisão,
proferida
no
bojo do Agravo Regimental no RE 1362851 AgR/PA
, a Suprema Corte entendeu que os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022. PÚBLICADA EM 09-06-2022)

Conforme o entendimento na decisão monocrática agravada julgada pela Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

Inclusive, no julgado, da Excelentíssima Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, da 2ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

TJPA: DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.
Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo
.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. (PROCESSO APELAÇÃO CÍVEL -0854220-20.2020.8.14.0301, Relatora Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DJ 22/07/2022)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/06/2023